Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Solicitado para que informasse se há contas judiciais vinculadas aos autos e, havendo, apresentasse o extrato dessas, o Banco de Brasília - BRB indicou três contas provenientes da migração realizada com o Banco do Brasil S/A e informou que os extratos das respectivas contas estavam em anexo ao e-mail enviado (ID 55998188). Os anexos não foram juntados aos autos. Certificado pela Secretaria que os anexos não foram recebidos, nova solicitação foi feita ao Banco de Brasília (ID 57086588). Aguarde-se a juntada dos extratos. Após, à autora Maria Rosa de Melo Espíndula. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES